Tribunal: STF
Processo: ARE 1427671
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. REPRESENTAÇÃO POR ARRECADAÇÃO E GASTOS ILÍCITOS DE RECURSOS PARA CAMPANHA ELEITORAL.  ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 16 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO: AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 282 DA SÚMULA DO STF. OFENSA AO ART. 5º, INCS. X E XII, DA CRFB. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) apresentado em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL DE TERCEIRO ARROLADO COMO TESTEMUNHA. GENITORA DA IMPETRANTE. CONTA CONJUNTA. NÃO CONFIGURAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. PROVIMENTO. 



    1. O direito ao sigilo bancário não é absoluto, e o seu afastamento depende de decisão fundamentada. 



    2. No caso em tela a quebra de sigilo fiscal e bancário da genitora da impetrante foi devidamente motivada em fatos concretos, a demonstrar sua imprescindibilidade ao deslinde da questão. O Ministério Público Eleitoral, subsidiado pelo conteúdo dos atos da Prestação de Contas n° 524-88.2016.6.0006, apontou a necessidade da quebra de sigilo fiscal e bancário, em razão dos indícios de que a impetrante não possuía recursos econômicos para efetuar a referida doação a candidatos. 



    3. O fato de a genitora da impetrante, com quem mantinha conta bancária conjunta, figurar como testemunha nos autos da representação, não tem a condão de conferir abusividade a decisão que determinou a quebra do seu sigilo fiscal e bancário. 



    4. Ausência de direito líquido e certo para justificar a concessão da ordem.” (e-doc. 265).  



    2. No recurso extraordinário, com pedido de efeito de antecipação de tutela, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a parte agravante aponta violação aos arts. 5º, incs. X e XII, 16, e 93, inc. IX, da Constituição da República. Afirma que a decisão judicial que determinou a quebra de sigilo fiscal e bancário de sua genitora não se está devidamente fundamentada. Sustenta que o acórdão ora impugnado representou clara ruptura da jurisprudência mais recente do Tribunal Superior Eleitoral sobre a matéria, reafirmada para as eleições de 2016 (e-doc. 285).



    3. A Presidência do TSE negou seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, inc. I, al. “a”, do Código de Processo Civil, no que se refere à alegada ofensa ao art. 93, inc. IX, da CRFB, aplicando o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral do STF. No que se refere às demais alegações, o recurso foi inadmitido, com fundamento no art. 1.030, inc. V, do CPC (e-doc. 314).



    4. Contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, a ora agravante interpôs agravo interno (e-doc. 324), ao qual foi negado provimento pelo TSE (e-doc. 345).



    5. Em relação à decisão de inadmissibilidade, a parte interpôs o presente agravo em recurso extraordinário (e-doc. 326), o qual foi remetido a esta Corte após o julgamento do agravo interno pelo órgão competente.



    É o relatório.   



    Decido.  



    6. De início, verifico que a alegação da agravante referente à  afronta ao art. 16 da CRFB não foi prequestionada no acórdão impugnado (e-doc. 265), além de não objetada no recurso de embargos de declaração opostos pela recorrente (e-doc. 269), a atrair a aplicação do enunciado nº 282 da Súmula do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.).



    7. Considerando que o único dispositivo prequestionado é o art. 5º, incs. X e XII, da CRFB, passo à análise da questão controvertida e, para tanto, transcrevo o acórdão proferido nos embargos de declaração, que confirmou o acórdão recorrido, sob os seguintes fundamentos:  



    “O acórdão do TSE asseverou que a quebra dos sigilos fiscal e bancários foi devidamente motivada em fatos concretos que demonstraram a imprescindibilidade da medida, notadamente pelo fato de mãe e filha compartilharem a mesma conta-corrente. Nesse sentido, são os seguintes excertos do julgado (fls. 410/411): 



    ‘Evidentemente que não pode ser afastado em violação a um conjunto de postulados constitucionais, daí porque a exigência de ordem judicial motivada. E creio que assenta razão na direção indicada pelo agravante quando diz em sua manifestação que a quebra de sigilo fiscal e bancário da genitora da impetrante foi devidamente motivada em fatos concretos, a demonstrar sua imprescindibilidade ao deslinde da questão. Pois bem, visitando a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, constata-se que lá, quando se denegou a segurança - e não nos esqueçamos de que estamos em sede de mandado de segurança, que pressupõe direito líquido e certo -, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo observou, de início, que o simples fato de a genitora da impetrante figurar como testemunha nos autos da representação tal, não tem o condão de conferir abusividade a decisão que determinou a quebra do seu sigilo fiscal e bancário (fl. 203):



     Naqueles autos, investiga-se a ocorrência de captação e/ou gastos ilícitos de recursos para a campanha dos então candidatos José Auricchio Junior e Roberto Luiz Vidoski, respectivamente aos cargos de prefeito e vice-prefeito do município de São Caetano do Sul, eis que Ana Maria Comparini e Silva, idosa, com 84 (oitenta e quatro) anos de idade, naquela oportunidade, teria doado só aos representados o expressivo valor de R$ 293.000,00 (duzentos e noventa e três mil reais), embora não tivesse declarado imposto de renda nos dois anos anteriores. Assim, o Ministério Público Eleitoral, subsidiado pelo conteúdo dos atos da Prestação de Contas n° 524-88.2016.6.0006, bem apontou pela necessidade da quebra de sigilo fiscal e bancário, em razão dos indícios de que a impetrante não possula recursos econômicos para efetuar a referida doação aos candidatos. A conta-corrente era uma conta conjunta e, evidentemente, não é circunstância, como entendeu o Tribunal Regional Eleitoral, apta a considerar como indevida a decisão ora combatida. Reitere-se, mãe e filha mantinham a mesma conta, ou seja, a conta-corrente conjunta. Portanto, Senhora Presidente e eminentes pares, essas circunstâncias que advém do julgamento do mandado de segurança pelo Tribunal Regional Eleitoral não me parece que dão, nessa dimensão da espécie submetida a exame, suporte a considerar ausência de fundamentação. ( ... ) 



    Estou de acordo com as premissas teóricas do juízo de necessidade e da valoração que se há de fazer no plano da proporcionalidade. Também não considero que, prima facie, não deva ser essa resposta, mas a Constituição não obsta que em decisão fundada - e no caso, em meu modo de ver, houve - se proceda a essa quebra.’ 



    As questões necessárias para o deslinde da controvérsia foram enfrentadas e resolvidas na decisão embargada, inexistindo necessidade de sua integração por via de embargos de declaração. Depreende-se que há inconformismo da embargante com a decisão judicial e a tentativa de rediscussão dos fundamentos nesta já esgotados, pretensão que não prospera na via dos embargos de declaração.” (e-doc. 281; grifos acrescidos).  



    8. Da leitura atenta do acórdão recorrido, tem-se que o Colegiado de origem analisou detidamente o conteúdo dos autos e a legislação de regência, concluindo pela legalidade da decisão que determinou a quebra do sigilo fiscal e bancário, mantendo o acórdão do TRESP, que denegou a segurança.  



    9. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. ILICITUDE DA PROVA. INOCORRÊNCIA. TEMA 225. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CDA. LIQUIDEZ E CERTEZA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 339 E 660. 



    1. Nos termos do Tema 225 da repercussão geral (RE 601.314), “o 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.” 2. É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 3. Para dissentir do acórdão impugnado no tocante à liquidez e certeza da CDA, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e das normas infraconstitucionais, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 4. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 5. Não ostenta repercussão geral a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada quando a aferição da violação pressuponha a revisão de legislação infraconstitucional. Precedente: RE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660.” 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” 



    (ARE nº 1.264.856-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/10/2020, p. 16/11/2020).



    “ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.150.941-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07/12/2018, p. 18/12/2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Quebra de sigilo bancário e fiscal. Aferição da existência dos requisitos necessários para tanto. Inadmissível reapreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Ausência de violação do art. 93, IX, da Constituição. Agravo regimental não provido.



    1. A jurisprudência da Corte não autoriza, em sede de recurso extraordinário, a aferição da existência ou não dos requisitos exigidos para a quebra do sigilo, por isso demandar, inegavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a teor da Súmula nº 279 do STF.



    2. Inexiste violação do art. 93, inciso IX, da Constituição, pois a jurisdição foi prestada, no caso em espécie, mediante decisão suficientemente motivada, tendo o Superior Tribunal de Justiça, como se observa do acórdão proferido, explicitando suas razões de decidir.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (RE nº 695.721-AgR/ MA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/09/2017, p. 25/10/2017).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 671.952-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 28/04/2015, p. 13/05/2015).  



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, ficando prejudicado o pedido de tutela antecipada. Incabível a condenação em honorários advocatícios por se tratar, na origem, de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).   



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator